Tribunal: STF
Processo: HC 254719
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 924926/SP, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4 º D O ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONFIGURAÇÃO DA BENESSE. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. III - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante. Na hipótese, a Corte originária consignou que o paciente possui maus antecedentes, razão pela qual considerou que o paciente se dedica à atividade criminosa. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/02/2017); (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2016); (AgRg no AREsp n. 908.298/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/10/2016). Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, que não desconhece que as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser utilizadas como maus antecedentes, mas que, “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como é o caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento” (eDOC 1, p. 3) e ainda, diante da vedação ao caráter perpétuo das penas.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão da ordem para que sejam afastados os maus antecedentes, bem como aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4 º, da Lei 11.343/2006 e, por fim, fixado regime inicial de cumprimento da pena mais brando.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante a farta documentação apresentada, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior sobre a questão ora em debate, não se prestando a tanto a mera apresentação da ementa do julgado, que, consabido, constitui apenas um resumo do que foi acordado pelos julgadores.



    Se a integralidade do acórdão o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar, de maneira escorreita, a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3.2. Não bastasse, como já identificado ao tempo do exame preambular do feito, inexistente flagrante constrangimento ilegal ou teratologia aferível de pronto.



     



    Não bastasse, com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, pelo Pleno desta Suprema Corte, assentado o entendimento de que o período depurador de 05 anos, aplicável à reincidência, não incide também quanto aos maus antecedentes.



    Dessarte, suplantado o entendimento em sentido oposto ao fixado pelo colegiado maior, e até então adotado por esta Segunda Turma, pois o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese (grifei):



     "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal".



    A orientação firmada, portanto, é contrária à completamente equivocada compreensão externada pela impetrante, uma vez que a fundamentação exigida é para o afastamento da negativação da vetorial, e não o contrário. O ônus imposto é para a rejeição das condenações pretéritas como maus antecedentes, não para sua aplicação.



    Outrossim, quanto à eventual alegação de que a condenação considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes do recorrente faria a pena correspondente ser dotada de caráter perpétuo, reitero os fundamentos que integraram o voto por mim proferido por ocasião do exame daquela matéria pelo Colegiado Maior deste Tribunal, adiante transcritos:



    “Estou ciente dos sólidos argumentos sobre a permanência da consideração dos maus antecedentes se levados em conta reiteradamente, o que poderia, eventualmente, encontrar óbice na vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. 



    Nada obstante, em julgamento perante a Segunda Turma, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em voto vencido, rebateu esse argumento - e eu subscrevo o que consta do voto de Sua Excelência no Habeas Corpus 130.613 - quando assentou: 



    "A situação fática retratada revela não se submeter ao Direito Penal a balizas ou fórmulas hermeticamente cerradas. Sua aplicação deverá observar o caso concreto, considerando-se a individualidade do ser humano e dos atos por ele praticados os quais são submetidos à prestação do Poder Judiciário, tornando inviável eventuais cortes lineares para a incidência das normas jurídico-penais. O reconhecimento da possibilidade de utilização da condenação anterior como maus antecedentes não configura alegada pena perpétua, mas a consideração de situação fática da vida do paciente com reflexo na dosimetria penal.”



    Desse modo, por não visualizar no reconhecimento dos maus antecedentes do réu a atribuição de caráter perpétuo à sanção penal correspondente à anotação utilizada para tal valoração, tenho que inexiste ilegalidade a ser sanável neste feito.



    Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente